Tribunal: TJMT
Processo: 1020743-36.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020743-36.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Abandono de função]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA - CPF: 329.143.771-34 (EMBARGANTE), MM JUÍZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (EMBARGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA, WELBER COSTA BAIMA

EMBARGADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EXAMINADA - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, é inviável o provimento dos aclaratórios, notadamente quando se pretende apenas novo exame do tema debatido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1020743-36.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA, WELBER COSTA BAIMA

EMBARGADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Benedito Odário Conceição e Silva
, em face do acórdão que, por maioria de votos, denegou a ordem postulada no Habeas Corpus n. 1020743-36.2021.8.11.0000.

O embargante sustenta que o voto-vogal “
deixou de se manifestar sobre o fato já levantado pela defesa no sentido que NUNCA houve apontamento de irregularidade por parte do TCE-MT
”.

Assim, requer seja acolhido e provido os aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração (ID 106871472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA, WELBER COSTA BAIMA

EMBARGADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos. Contudo, o recurso não comporta provimento

Inicialmente consigno que apesar do embargante indicar suposto vício no voto-vogal, a premissa discutida, inclusive os trechos por ele transcritos nas razões recursais,
constam também no voto condutor do acórdão
.

A mera indicação nas razões dos embargos de trechos contidos no voto-vogal, mas que também estão contidos expressamente no voto condutor,
não autoriza a modificação da relatoria dos aclaratórios
. Aliás, aparentemente se trata de mais um artifício para tentar modificar a relatoria do feito, a exemplo de outros anteriormente rejeitados pelo Colegiado.

Pois bem. O embargante sustenta que não foi apreciada a questão fática relativa à suposta inexistência de apontamentos de irregularidades pelo TCE/MT e, para tanto, após o voto do relator, juntou documentos inéditos, na tentativa de convencer os vogais.

Não visualizo qualquer omissão. No voto condutor consignei o seguinte, quanto a este ponto:

“(...) Tão logo recebida a notícia anônima, a autoridade policial determinou a verificação das informações, mediante a expedição de ordem de serviço, para que os investigadores realizassem levantamentos em fontes abertas, ou seja, em dados públicos acerca dos investigados e empresas citadas.

Assim, foram realizados levantamentos de contratos eventualmente existentes entre o Município de Cuiabá e as empresas mencionadas na notícia apócrifa, como também se buscou informações acerca dos componentes dos quadros societários das pessoas jurídicas citadas, além de diligência
in loco
na obra pública, onde estaria ocorrendo as supostas ilegalidades (sobrepreço e duplicidade de itens contratados).

Também vieram aos autos informações acerca da falta de transparência dos contratos e medições, apontamentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso acerca de possível duplicidade de itens e notícia de realização de empenho
.”

Na sequência expus que o conjunto de elementos colhidos na fase de diligências preliminares, levou o Juízo singular a proferir a decisão combatida em
13.3.2018
.

Mais adiante reafirmei que:

“(...) Como se observa da mera leitura da decisão acima transcrita, a magistrada prolatora consignou expressamente a adoção de providências preliminares para a aferição da verossimilhança das informações provenientes de notícia anônima, como também expõe de forma objetiva os motivos pelos quais a diligência (quebra de sigilo bancário) seria necessária ao aprofundamento das investigações policiais.

O ato judicial explicita os indícios de autoria e materialidade, explicando a sucessão de contratos, as relações existentes entre as pessoas físicas e jurídicas, inclusive com sócios em comum, o atraso na condução da obra pública e a falta de transparência nas informações da contratação.

Saliente-se, por oportuno, que diante das incongruências coletadas em averiguação preliminar,
embora possa ter havido confusão conceitual entre empenho e efetivo pagamento de valores, esta circunstância, por si só, não deslegitima a medida cautelar adotada, a qual se apresentava como o meio único e necessário para melhor esclarecimento dos fatos.

Ou seja, o fato de se verificar a posterior que não houve pagamentos na extensão mencionada na decisão judicial, ante o cancelamento de empenho, não macula as demais premissas em que se fundam a decisão combatida,
especialmente quanto à existência de duplicidade de itens licitados, apontamentos de irregularidades pelo TCE/MT, o entrelaçamento patrimonial entre os sócios das empresas e os servidores públicos responsáveis pela contratação
.”

Já o iminente vogal, Des. Marcos Machado, reiterou tais premissas, consignando o seguinte:

“(...) A divergência cinge-se à tese de que
“a decisão invectivada se pautou em premissa falsa sobre a realização de pagamento inexistente”
.

Para o Relator,
“o ato judicial explicita os indícios de autoria e materialidade, explicando a sucessão de contratos, as relações existentes entre as pessoas físicas e jurídicas, inclusive com sócios em comum, o atraso na condução da obra pública e a falta de transparência nas informações da contratação [...] diante das incongruências coletadas em averiguação preliminar, embora possa ter havido confusão conceitual entre empenho e efetivo pagamento de valores [...] por si só, não deslegitima a medida cautelar adotada, a qual se apresentava como o meio único e necessário para melhor esclarecimento dos fatos”
e que o não pagamento da nota de empenho
“não macula as demais premissas em que se fundam a decisão combatida”
, enquanto para o 1º Vogal [Des. Orlando de Almeida Perri],
“a decisão do Juízo singular se pautou em premissa falsa sobre a realização de pagamento inexistente”, portanto, “inexistiu justa causa para aquebrantar direitos fundamentais da empresa do paciente”
.

Vejamos.

A decisão que defere medida cautelar para prosseguimento de investigações em inquérito policial não exige juízo de certeza, mas a
“demonstração de indícios de existência de delito”
(SJT, HC 506.999/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 05.09.2019, DJe 126.09.2019).

Conforme bem pontuado na decisão do Juízo singular, a investigação apontou
“ao menos quatro indícios que corroboram as informações: primeiro, a verificação de sócios comuns nas empresas; segundo, a existência de relação contratual entre a empresa e o órgão municipal; terceiro, a ausência do contrato no portal transparência; e, por fim, a paralização das obras, conforme constatado no local.”
(ID 60413489-fls. 1/17)

Os relatórios de investigação indicavam a existência de relação contratual entre o Município de Cuiabá e a empresa AB3 Construtora Imobiliária Comercio e Serviço LTDA – ME, administrada, em conjunto, pelo paciente e seu filho, o coinvestigado Renan Rodrigo da Silva (ID 6041485-fls. 46/47), o qual também figurava no quadro societário da empresa Ceteps – Centro de Tecnologia e de Educação Profissional LTDA – ME (ID 60413485-fls.36/37), cujo sócio administrador era o coinvestigado Alex Vieira Passos [ex-Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá], que teria destinado valores à empresa Kasual AR Empreendimento Boa Esperança SPE LTDA, na qual Rafael de Oliveira Cotrim Dias [Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, à época], figurava como sócio administrador (ID 6041485-fls. 39/43).

O Contrato Administrativo nº 178/2017 que originou a Nota de Empenho nº 09601001060 no valor de R$ 269.631,14 (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos) em favor da empresa AB3 Construtora Imobiliária Comércio e Serviço LTDA [de propriedade do paciente], só foi disponibilizado no portal transparência após diligências policiais no local das obras (ID 60413485-fls. 24/35).

Não bastasse,
o Tribunal de Contas de Mato Grosso havia instaurado procedimento para averiguação acerca da falta de transparência dos contratos e medições, possível duplicidade de itens e a realização do empenho
.

Nesse quadro, a emissão da nota de empenho não era o único indício apto a justificar o deferimento da medida de quebra de sigilo bancário/fiscal, mas apenas reforçava a necessidade da medida cautelar.”

Está evidente que os votos que conduziram à denegação da ordem de habeas corpus firmaram-se nas mesmas premissas. Se houvesse eventualmente omissão esta não se restringiria ao voto vogal, como aponta o embargante.

Digo, porém, que não há omissão porque o próprio embargante em memoriais antes da conclusão do julgamento (id 101290466) reconhece que houve três procedimentos de fiscalização no TCE/MT, os quais foram arquivados em momento posterior à prolação da decisão combatida, repita-se: prolatada em
13.3.2018
.

Não há como se julgar a nulidade de fundamentação de uma decisão cautelar com base em fatos posteriores. Aliás, como bem ressaltou o voto vogal, a decisão que defere medida cautelar para prosseguimento de investigações em inquérito policial não exige juízo de certeza, mas a
“demonstração de indícios de existência de delito”,
os quais podem [ou não] ser confirmados posteriormente, sem prejuízo da sua validade.

Assim, concluo que não há qualquer vício no acórdão, cuidando-se as razões recursais de tentativa de rediscussão do tema decidido, em total desvirtuamento da finalidade dos aclaratórios.

Portanto, não visualizando a presença de quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, é inviável o provimento dos aclaratórios.

Por tais razões,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021